Tribunal: TJMT
Processo: 1036429-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036429-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), LEANDRO PEREIRA DE MOURA - CPF: 495.375.041-15 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), CAMILA SANTOS ALVES DE SOUZA - CPF: 051.292.921-11 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE ESTUDANTIL – REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 2o DA LEI 9.870/99 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É legítimo o reajuste de mensalidade escolar contanto que a instituição de ensino justifique o motivo do aumento mediante divulgação de planilha de custos no prazo mínimo de 45 dias anteriores à data da matrícula (art. 2o da Lei 9.870/99).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste de Mensalidade Estudantil julgada parcialmente procedente para “
declarar nulo o reajuste da mensalidade de janeiro de 2019, devendo ser cobrado o valor de R$ 9.208,00, durante o período de janeiro a junho de 2019, considerando que a vigência do contrato de prestação de serviços educacionais é semestral
”, além de determinar que a ré arcará com as custas e os honorários advocatícios de 15% sobre a o proveito econômico obtido pela autora.

A apelante alega que agiu em exercício regular de direito, e que a apelada não demonstrou suas alegações seja por meio de senha ou de comprovante de atendimento no SAA (serviço de atendimento ao aluno).

Ressalta que a Ata Notarial apresentada pela parte contrária se reporta ao reajuste de 2018 e não de 2019, tratando-se, portanto, de prova emprestada, produzida por outro estudante, e desvinculada da realidade debatida nos autos.

Defende que o ano letivo teve início em 11/02/2019, com data final para matrícula em 15/03/2019, já que esse cálculo leva em conta o limite permitido de 25% de faltas semestrais.

Acrescenta que, nessas conduções, a divulgação antecedente de reajuste teve o prazo final de 29/01/2019 para ocorrer, porém o mural estudantil já contava com tal publicação desde 18/01/2019, o que demonstra a observância ao art. 2o da Lei 9.870/99.

Ressalta que não houve reajuste aplicável à autora, que ingressou no curso em 2018, e que a inversão do ônus probatório lhe impõe o dever de produzir prova negativa.

Pugna pela reforma da sentença.

Embora intimada, a autora não contra-arrazoou (ID n. 121372117).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste de Mensalidade Estudantil julgada parcialmente procedente.

A autora é aluna do curso de Medicina oferecido pela apelante desde o primeiro semestre de 2018, e teria procurado se informar sobre eventual reajuste da mensalidade para 2019.

Durante o seu primeiro ano de faculdade pagou R$9.208,00 mensais, porém a primeira prestação do segundo ano letivo já apresentava a majoração para R$9.880,50 sem qualquer aviso prévio (ID n. 121372057).

A Lei n. 9.870/99 preceitua o seguinte:

Art. 1° O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. (...)

§ 3° Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1° montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. (...)

Art. 2° O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1° e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino.

Como visto, é permitido o reajuste desde que a instituição de ensino justifique o motivo mediante divulgação de planilha de custos em no mínimo 45 dias antes da data da matrícula.

Desse modo, é vedado à apelante, após a efetiva renovação do contrato de prestação de serviços educacionais, cobrar montante superior ao convencionado, situação configurada nos autos.

O extrato financeiro dos pagamentos feitos pela apelada à apelante mostra que em 10/01/2019 já era exigida a rematrícula na quantia atualizada, o que foi adimplido pela autora.

Em suas razões recursais a própria Universidade destaca que divulgou as razões do aumento relativo a 2019 apenas em 18 de janeiro do mesmo ano, o que evidencia o descumprimento do disposto no art. 2° do diploma legal em referência.

Embora a Ata Notarial apresentada pela aluna, de fato, se reporte a 2018, aquela apresentada pela apelante igualmente não se aplica aos autos, por ter constatado situação de fato existente em momento posterior à rematrícula da apelada - março de 2019.

Não constitui prova negativa a demonstração de prévia divulgação de reajuste, e a falta dessa informação tempestiva acarreta abuso de direito contratual e ofensa ao dever de informação previsto pelo art. 6°, inciso III, do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA DE DADOS – ACRÉSCIMOS NOS VENCIMENTOS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 9.870/99 – RECURSO NÃO PROVIDO.

É legítimo o reajuste de mensalidade escolar contanto que no momento da matrícula ou da sua renovação seja informado o valor efetivo. A instituição de ensino deve justificar o motivo do aumento mediante divulgação de planilha de custos no prazo mínimo de 45 dias anteriores à data da matrícula (art. 2o da Lei 9.870/99)
.
(TJMT, N.U 1003473-75.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021, sem grifos no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI No 9.870/99 – NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DA SEMESTRALIDADE NO ATO DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA – MODIFICAÇÃO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE
– PRETENSÃO DE REAJUSTE DA MENSALIDADE NO PERÍODO LETIVO SUBSEQUENTE (2018) – CABIMENTO – LEGITIMIDADE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino superior, será contratado, nos termos da Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno.
Incumbe ao estabelecimento de ensino divulgar o texto da proposta de contrato e o valor da mensalidade, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data para matrícula, o que não restou observado no caso concreto, tornando ilegítimo o reajuste promovido pela instituição no curso do período letivo.
Afigura-se legítimo à instituição de ensino promover o reajuste da mensalidade escolar no período letivo subsequente, desde que observado o disposto na legislação de regência da matéria.
(TJMT, N.U 1001446-14.2018.8.11.0000, Desa. Cleuci Terezinha Chagas, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022